Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725079-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: ANA FLAVIA PINA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L.P.V., neste ato representado por sua genitora ANA FLÁVIA PINA FERREIRA, em face da r. decisão ID 18102272 que conheceu e deferiu parcialmente a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo embargado. Aduz a embargante a existência de erro material na decisão, pois o agravante, ora embargado, não teria requerido efeito suspensivo nem antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto. Destaca que ao fornecer informações sobre o recurso no sistema do PJE o agravante teria informado ausência de pedido liminar. Ressalta que estaria comprovado nos autos na origem que a clínica indicada pelo embargado não possuiria habilitação profissional para ministrar o método DENVER. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar o erro material. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, ante a presença dos requisitos de admissibilidade. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de erro material. A doutrina esclarece o que é erro material: III. Erro material. Consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o exemplo mais comum. O CPC encampou o entendimento de que os erros materiais poderiam ser objeto de embargos de declaração. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andarde. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2123) (destaque no original) (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. p. 1592.) Em análise dos autos, verifica-se que o agravante, ora embargado, ao interpor seu recurso expressamente requereu a “imediata revogação da decisão liminar”, o que se subentende como pedido liminar (ID 17989915). Ademais, no próprio texto da decisão embargada restou consignado a impossibilidade da revogação imediata, portanto, o pedido considerado foi o de concessão de efeito suspensivo, transcrevo: Inicialmente, esclareço que é impossível que se revogue imediatamente a decisão agravada nos termos pleiteados pelo agravante, porque resultaria na análise do mérito do recurso. Por esse motivo, entendo que o pedido é de concessão de efeito suspensivo, o qual passo a analisar. Dessa forma, não se configura erro material ou qualquer outro vício na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, para manter a incólume decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de julho de 2020 19:05:33. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador